Tribunal: TJPA
Processo: 0001366-49.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001366-17.2001.8.14.0301
APELANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

APELADO: IVAN JOSE MAUES LEAL, SANDRA VALESKA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001366-17.2001.8.14.0301

APELANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

ADVOGADO: GABRIEL COMESANHA PINHEIRO

APELADO: IVAN JOSE MAUES LEAL

APELADO: SANDRA VALESKA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15.

II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15.

III –
O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001366-17.2001.8.14.0301

APELANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

ADVOGADO: GABRIEL COMESANHA PINHEIRO

APELADO: IVAN JOSE MAUES LEAL

APELADO: SANDRA VALESKA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO em face de sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de IVAN JOSE MAUES LEAL e SANDRA VALESKA MARTINS.

O Banco exequente aduziu na inicial que era credor da quantia atualizada de Cr$187.102,45 (cento e oitenta e sete mil, cento e dois cruzeiros e quarenta e cinco centavos) decorrente da cédula de crédito bancário, valor este que no id. n. 2036339 – pág. 22, foi atualizado para R$ 3.534,38 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

No id. n. 2036340 - Pág. 4, consta despacho determinando a intimação da parte exequente para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, o que foi publicado no DJE, conforme certidão constante no mesmo ID.

No Id n. 2036340 - Pág. 5, consta certidão informando que não houve manifestação da parte.

Em seguida, o feito foi sentenciado. O julgador singular extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15. (id n.

2036341 - Pág. 1)

Em razões recursais (Id n. 2036342 - Pág. 2
/
6) aduziu o apelante que

recolheu as custas referidas no despacho acima transcrito, razão pela qual deveria ser analisada a petição da vivenda de fls. 75/76 (77/78 - após renumeração), Contudo, não foi dado pelo Juízo de base o devido impulso oficial ao feito. Afirmou que a sentença deveria ser anulada, em função de o julgador não ter observado a imprescindibilidade da intimação pessoal, a que se refere o
§
1º do art. 485 do CPC
/
15, antes da extinção do feito com base no art. 485, III do CPC
15. Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 2036342 - Pág. 11.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001366-17.2001.8.14.0301

APELANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

ADVOGADO: GABRIEL COMESANHA PINHEIRO

APELADO: IVAN JOSE MAUES LEAL

APELADO: SANDRA VALESKA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO em face de sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de IVAN JOSE MAUES LEAL e SANDRA VALESKA MARTINS.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15, considerando que o juízo singular não promoveu a previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. No entanto, o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal, uma vez que o despacho de id n.
2036340 - Pág. 4,
foi apenas publicado no DJE.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020